Tribunal: STF
Processo: RE 927397
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA O MAGISTÉRIO ESTADUAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO EFETUADA NA LOTAÇÃO DA RECORRENTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 288/2005. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. A simples menção à preliminar de repercussão geral não é capaz de sanar a exigência de sua demonstração, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais aventadas na petição de recurso extraordinário.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade da alteração na lotação da recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.